Tribunal: STF
Processo: RMS 22406
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
E  M E N  T A: MANDADO  DE SEGURANÇA - DECISÃO DENEGATÓRIA -
RECURSO  ORDINÁRIO -  MATÉRIA ELEITORAL  -  PRAZO -  INOBSERVÂNCIA DO
TRÍDUO  LEGAL  (CÓDIGO  ELEITORAL,  ART.  281)  -  INTEMPESTIVIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
         MANDADO  DE SEGURANÇA  -  DECISÃO DENEGATÓRIA  - SIGNIFICADO
DESSA EXPRESSÃO.
         -  Para   efeito  de  interposição   do  recurso  ordinário,
qualificam-se  como decisões  denegatórias tanto  as que  indeferem o
mandado  de segurança,  apreciando-lhe o  mérito, quanto  aquelas que
dele  não  conhecem,  com a  conseqüente  extinção  do  processo, sem
julgamento da controvérsia material suscitada. Precedentes.
         PRAZO RECURSAL EM MATÉRIA ELEITORAL.
         -  Os  recursos em  matéria  eleitoral  acham-se submetidos,
quanto  ao respectivo  prazo de  interposição, a regramento normativo
próprio,  definido em  legislação especial.  A disciplina legislativa
dos  recursos  eleitorais tem,  no  próprio Código  Eleitoral,  a sua
pertinente  sedes materiae, razão  pela qual esse tema  - tratando-se
da  definição  dos  prazos  recursais  -  não  sofre  o  influxo  das
prescrições gerais estabelecidas na legislação processual comum.
         Esse  entendimento ajusta-se  à exigência  de celeridade que
constitui  diretriz fundamental na  regência do processo eleitoral e,
especialmente,  na  disciplina  dos  recursos  interponíveis  em  seu
âmbito.
         Em tema de prazos recursais em sede eleitoral, a precedência
jurídica  cabe  ao que  dispuserem  as normas  de  direito eleitoral,
porque  são  estas  -  e não  a  legislação  processual  comum  - que
constituem  o  estatuto  de  regência  peculiar  à  disciplinação  da
matéria.
         Eventuais conflitos normativos que se registrem na definição
legal  dos  prazos  recursais,  envolvendo  proposições incompatíveis
constantes  do Código  Eleitoral  e da  legislação  processual comum,
qualificam-se como meras antinomias aparentes, posto que passíveis de
solução  à luz do  critério da especialidade,  que confere primazia à
lex  specialis,  em ordem  a  bloquear, em  determinadas  matérias, a
eficácia  e a aplicabilidade  da regra  geral, ensejando, desse modo,
com  a  prevalência  da  norma  especial,  a  superação  da  situação
antinômica ocorrente.
         DENEGAÇÃO  DE MANDADO  DE SEGURANÇA  EM MATÉRIA  ELEITORAL -
PRAZO RECURSAL.
         O  recurso  ordinário,  cabível  das  decisões  do  Tribunal
Superior  Eleitoral   que  denegarem,   originariamente,  mandado  de
segurança,  deve ser interposto no  prazo de três (3) dias, consoante
prescreve  o  art.  281  do  Código  Eleitoral  (lex  specialis), não
derrogado pela superveniência da Lei n. 8.950/94 no ponto em que esta
deu nova redação ao art. 508 do CPC.
         TEMPESTIVIDADE E CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
         -  O controle da  tempestividade dos recursos - precisamente
por constituir pressuposto legal de ordem pública - revela-se matéria
suscetível até mesmo de conhecimento ex officio pelo Supremo Tribunal
Federal, independendo, em conseqüência, de qualquer formal provocação
dos sujeitos da relação processual.
         A  prolação de  um juízo  positivo de  admissibilidade, pelo
Tribunal a quo, não tem, ante a provisoriedade de que se reveste esse
ato  decisório, o condão de  constranger o órgão judiciário ad quem a
conhecer  do recurso interposto,  de tal modo  que o Supremo Tribunal
Federal,  nos recursos de sua competência - ainda que admitidos estes
pela  Presidência do Tribunal inferior - poderá, sempre, recusar-lhes
trânsito  nesta esfera jurisdicional, se e quando ausente o requisito
da tempestividade.